Tribunal: STF
Processo: HC 193940
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bráulio José de Carvalho Antão, advogado, em benefício próprio, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 567.753, Relatora a Ministra Laurita Vaz. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA MORAL E PSICOLÓGICA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos do art. 5.º, inciso III, da Lei n. 11.340/06, é irrelevante o lapso temporal decorrido desde a dissolução do matrimônio ou união estável para se firmar a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo necessário apenas que a conduta delitiva imputada esteja vinculada à relação íntima de afeto mantida entre as partes.
    2. As instâncias ordinárias esclareceram que, embora o relacionamento entre o Paciente e a Vítima tenha se encerrado, os fatos ensejadores das supostas agressões verbais decorrem da relação íntima de afeto anteriormente mantida, estando presente, ao menos em uma análise inicial, a motivação de gênero na violência moral/psicológica perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão de sua condição de mulher.
    3. O acolhimento da tese defensiva de falta de motivação de gênero no caso concreto, em sentido contrário ao decidido pela instâncias ordinárias, exigiria amplo reexame de fatos e provas, o que não é possível nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
    4. As medidas protetivas de urgência adotadas – proibição de aproximação e contato com a Vítima – possuem fundamentação idônea e são adequadas ao caso concreto, pois as instâncias ordinárias destacaram a sua necessidade para impedir o prosseguimento das práticas delitivas, em especial os atos de perturbação da tranquilidade contra a Vítima.
    5. A apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas de urgência que foram fixadas de maneira fundamentada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.
    6. Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o paciente/impetrante alega que teria mantido união estável com a vítima de junho a novembro de 2018 e, “[p]raticamente 5 (cinco) meses após a separação de fato do casal, o Paciente se viu obrigado a implementar um contato com a suposta vítima, contato esse mantido em 01 de março de 2019, inclusive por e-mail. Salientando que o premente contato tinha como único e exclusivo viés questões voltadas à pendencias obrigacionais deixadas por oportunidade do relacionamento”.
    Afirma o paciente/impetrante que, sendo ele o insultado pela vítima, ela teria procurado a delegacia alegando “que teria sido ofendida”, o que seria inverídico.
    Sustenta que “a ilegalidade perpetrada não só apenas pelo Órgão aqui hostilizado, mas em todos os Juízo que o precederam, encontra-se pautada no fato de que não foi considerado o contexto geral apresentado pelo Paciente com vistas a garantir um contraditório/ampla defesa e um devido processo legal para a fixação da competência da vara especializada de violência doméstica e familiar de Águas Claras/DF, dos quais eles se detiveram a analisar o caso exclusivamente à luz das expressões ISOLADAS, PONTUAIS e FORAM DE CONTEXTO atidas ao Paciente, se negando a enfrentar o tema a sua completude, do qual se aduz: i) Não há histórico de violência; ii) a discussão, embora depois de 5 meses de separados, se perfez em razão de questões obrigacionais; e iii) e toda a discussão teve início por parte da própria vítima”.
    Afirma que “seguem anexo os e-mails trocados entre o Paciente e a suposta vítima, do qual resta claro que a conversa se revelava dentro da normalidade, ATÉ que a vítima sem motivo algum provocou, instigou, difamou e agrediu moralmente o Requente, que, e em resposta, e longe de estar cobrando algo, retrucou as ofensas iniciadas pela vítima.
    Da analise global das conversas trocadas, se observa que o manifesto em que se apoiam as colocações que abalizaram o acordão questionado, as mesmas foram REDIGIDA em contraponto/resposta as provocações injuriosas, difamatórias, levianas e iníquas perpetradas INICIAL e PREVIAMENTE pela vítima, e que, com a venia necessária, não podem ser vistas de forma isolada como tem sido observado desde as instancias ordinárias. (…)
    A vítima cria um panorama com pelo menos 2 (duas) grandes inverdades. A saber: uma, entre o a recusa da mesma em ligar para o call center do cartão e aquelas expressões existe um abismo enorme de troca de mensagens; segunda, e principal, que aquilo decorreu de uma discussão iniciada pela própria vítima.
    Ínclitos Ministros, não havia até aquela mensagem passada pela vítima (muito acima identificada em vermelho) qualquer ponto que lançasse o Paciente a ser ‘tributado’ pelos ditames da lei 11.340/06. São praticamente 10 meses desde o início da convivência até a discussão mencionada sem ponto negativo algum a ser atribuído ao Paciente. O HISTÓRICO e O CONTEXTO DA DISCUSSÃO devem se considerados. Além disso a discussão foi iniciada pela própria vítima como dantes demonstrado”.
    Assinala que “o acórdão trouxe como fundamentação manifestações processuais feitas pelo Paciente na delonga procedimental, que sob sua ótica trariam ofensas e humilhações à pessoa da vítima. Ora, conforme se observa na fundamentação do acordão, as expressões empregadas nada mais são do que manifestações da liberdade de expressão profissional que encontra amparo na legislação brasileira.
    (…) FICOU TERMINANTEMENTE CLARO QUE A IMUNIDADE PROFISSIONAL FOI CONFERIDA EM DETRIMENTO DO PRINC. ISONOMIA NEGANDO-LHE VIGÊNCIA. NOUTRAS PALAVRAS, O ACÓRDÃO HOSTILIZADO DESPRESTIGIOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL, SOBRETUDO QUANTO A ISONOMIA, POIS TROUXE VIGÊNCIA À IMUNIDADE PROFISSIONAL APENAS QUANTO AO PATRONO DA SUPOSTA VÍTIMA, MAS NÃO QUANTO AO PACIENTE”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja concedida MEDIDA LIMINAR no sentido de retirar do âmbito da violência doméstica e familiar o conteúdo material discutido no âmbito do acordão regimental do STJ n. AgRg no HABEAS CORPUS N. 567.753 - DF (2020/0072071-5), que confirmou a competência atida na Reclamação 0702588-43.2019.8.07.0020, enviando-se o presente conteúdo à justiça comum destituída dos ditames da lei 11.340/06, e, caso não concedida a medida liminar, no mérito, JULGUE PROCEDENTE o presente writ Constitucional para afastar a incidência da lei Maria da Penha ao caso em comento por ser medida da mais alta e lídima justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Consta dos autos que, em 5.3.2019, o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF impôs ao paciente/impetrante medidas protetivas para prevenir “risco concreto e iminente para integridade psíquica da ofendida”. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de Medida Protetiva de Urgência, que se encontra disciplinada nos artigos 18 e seguintes da Lei n.° 11.340/06, (…).
    A ofendida foi ouvida pela autoridade policial, oportunidade em que apresentou a versão supracitada e pleiteou algumas das medidas previstas no art. 22, da Lei n.° 11.340, de 7 de agosto de 2006, informando ter sido vítima de violência por parte do ofensor (art. 7°).
    O autor do fato não apresentou a sua versão sobre os fatos.
    É o que basta para o entendimento do pleito.
    FUNDAMENTO E DECIDO.
    Nos termos do art. 1° da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus arts. 5°, incisos I, II, e III, e art. 7°, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão.
    Para tanto, compete à autoridade policial, após ouvir a ofendida e ‘colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e de suas circunstâncias" remeter ao juiz, em 48 (quarenta e oito horas), o requerimento para concessão das medidas protetivas de urgência - art. 12, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/2006.
    São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o fumus boni juris e o periculum in mora, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5° e 7° da Lei n° 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida.
    Dessa forma e pelas provas até aqui colhidas, principalmente as declarações da vítima perante a autoridade policial, as medidas protetivas requeridas devem ser deferidas, ainda que os fatos devam ser mais bem apurados no Juízo natural, com a instalação do contraditório.
    Nesse diapasão, as alegações da vítima são verossímeis e os fatos noticiados se enquadram na hipótese prevista no art. 50, inc. II e III, da Lei n.° 11.340/06. Portanto, há elementos suficientes para o deferimento das medidas urgenciais pleiteadas.
    Dispõe a Lei Maria da Penha que as Medidas Protetivas de Urgência poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Poderá o Juiz, ainda, conceder novas medidas e rever aquelas já concedidas, se julgar necessário, art. 19, §§ 10, 2° e 3°, da Lei n.°11.340/2006.
    A aproximação entre a requerente e o autor representa risco concreto e iminente para integridade psíquica da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima.
    Pelo exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/06, aplico a BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTÃO as seguintes medidas:
    a) proibição de aproximação da ofendida, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros e;
    b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.
    A proibição de aproximação e contato entre o ofensor e a ofendida se dará de forma recíproca, recaindo também sobre a parte requerente.
    Nos termos do art. 20 da Lei Maria da Penha, fica o requerido advertido que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva.
    Ademais, em face da Lei n° 13.641/2018, desde já esclareço que o descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime punido com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
    Intimem-se as partes desta decisão por meio de Oficial de Justiça. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida.
    Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1° do art. 19 da Lei 11.340/2006 na vara de origem”.
    Em 2.4.2019, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente/impetrante:
    “Como muito bem analisado pelo ilustre representante do Ministério Público, a evidente beligerância entre as partes demonstra a necessidade da manutenção da Medida Protetiva de Urgência, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, ainda mais, num momento tão conturbado da relação do ex-casal.
    Mantenho a decisão de Medida Protetiva de Urgência (ID 29817275) por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que indefiro o pedido de revogação formulado pelo autor do fato”.
    O paciente/impetrante impetrou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o Habeas Corpus n. 0705750-09.2019.8.07.0000, alegando a “inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao presente caso, pois o pano de fundo da questão se volta com exclusividade a uma relação obrigacional entre credor e devedor e jamais qualquer perturbação com violência física ou psicológica à ofendida, inexistindo a figura da mulher numa conjuntura de vulnerabilidade carecedora de proteção”.
    Esse habeas corpus foi convertido em reclamação, julgada improcedente pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. HABEAS CORPUS CONVERTIDO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MANTIDAS AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    1. Estando presentes os elementos caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher não há falar em error in procedendo do Juízo que fixou medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06.
    2. O art. 22 da Lei Maria da Penha estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada.
    3. A análise do caso concreto indica que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida devem persistir enquanto durar o processo penal.
    4. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente”.
    5. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve esse julgado, ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração:
    “(...) Em que pese as razões recursais, o agravo regimental não comporta provimento, pois, conforme já delineado na decisão monocrática, não há como afastar os fatos em apreço do âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior, em relação à competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, orienta no sentido de que ‘segundo o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, é irrelevante o lapso temporal da dissolução do vínculo conjugal para se firmar a competência do Juizado Especializado nos casos em que a conduta imputada como criminosa está vinculada à relação íntima de afeto que tiveram as partes’ (HC 542.828/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
    No caso, as instâncias ordinárias esclareceram que, embora o relacionamento entre o Paciente e a Vítima tenha se encerrado, os fatos ensejadores das supostas agressões verbais decorrem da relação íntima de afeto anteriormente mantida, estando presente, ao menos na análise inicial própria do juízo cautelar, a motivação de gênero na violência moral/psicológica perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão de sua condição de mulher. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto do acórdão distrital:
    ‘In casu, após detida análise dos elementos de informação coligidos aos autos, verifica-se que, nesse juízo inicial próprio das medidas cautelares, de fato, há elementos caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois (a) as condutas atribuídas ao Reclamante foram praticadas no contexto do inciso III do art. da Lei 11.340/06, uma vez que os envolvidos mantinham até pouco tempo uma união estável; (b) a violência atribuída ao reclamante se enquadra no conceito de violência moral e psicológica definidas nos incisos II e V do art. 5.º da Lei 11.340/06; (c) a violência foi praticada contra a mulher por razões de gênero, ainda que essa motivação seja escamoteada pelo ofensor.
    A leitura detida dos e-mails enviados pelo Reclamante para a sua ex-companheira revela que as tratativas não se circunscrevem a relação de credor e devedor. A intenção de humilhar, desqualificar e constranger a ex-companheira ressoa evidente das expressões utilizadas pelo reclamante.
    Em um dos e-mails enviados no dia 10 de março de 2019, após solicitar o pagamento dos débitos contratados por intermédio do cartão de crédito, o Reclamante ataca '(...) para eu nunca mais ter o desprazer de trocar uma mensagem com gente como vc'.
    Na mesma data, o Reclamante se refere à ex-companheira da seguinte forma: 'gente da sua LAIA merece!'. Em outras oportunidades, afirma: '(…) vc não tá falando com gente da sua LAIA.'; '(...) até pq convivi com teu nível e sei o alcance do seu caráter e postura (...)'; '(...) Garota, vc é ridícula (...) portanto presta atenção sem noção me respeita desequilibrada (...) me respeite Pessoazinha horrível.' Importante registrar que o próprio Reclamante admite ter proferido impropérios para vitima, buscando classificá-los como 'respostas ante as infundadas provocações injuriosas e difamatórias por ela perpetradas.' Mister consignar que a intenção de desqualificar a ex-companheira está presente até mesmo em petição redigida pelo Reclamado e dirigida a este Relator.
    Após o Juízo natural ter complementado as informações prestadas, o Reclamante, além de se contrapor ao que foi exposto pela vitima, deixa Claro o seu intento de humilhá-la ao afirmar: '(...) A suposta vítima elenca, embora numa lavra fática contextual muito mal redigida quanto ao tema (...)'; '(...)Rogando a Deus é de se questionar, como é que uma pessoa dessas consegue se olhar no espelho por ser tão repugnante?' (...).
    Assim, assiste razão ao Juiz Reclamado ao afirmar que 'o fato de o problema entre as partes ter se iniciado por conta de uma divida não se mostra como uma razão suficiente para o autor do fato humilhar, desprezar e ofender sua ex-companheira de uma forma (...) provocativa e que aponta nitidamente para um tipo de agressão comum na violência doméstica, com a desqualificação da vítima. '’ (...)
    Como se vê, o Tribunal de origem apontou elementos concretos que demonstram, a princípio, a motivação de gênero na conduta e a vinculação das ofensas à união estável anteriormente mantida.
    De fato, os termos empregados e a forma de cobrança da alegada dívida não se amoldam ao contexto de uma simples relação negocial comum, utilizando-se o Paciente de referências expressas ao tempo de convivência para afirmar ‘convivi com teu nível e sei o alcance do seu caráter e postura’. Além disso, são empregadas adjetivações com viés sexista – como ‘desequilibrada’, ‘ridícula’ e ‘sem noção’ – que denotam a ocorrência de violência de gênero e, portanto, justificam a fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
    Nesse contexto, o acolhimento da tese defensiva de falta de motivação de gênero, em sentido contrário ao decidido pela instâncias ordinárias, exigiria amplo reexame de fatos e provas, o que não é possível nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. (...)
    Ressalte-se, de outra parte, que as medidas protetivas de urgência adotadas no caso – proibição de aproximação e contato com a Vítima – possuem fundamentação idônea e são adequadas ao caso concreto, pois as instâncias ordinárias destacaram a sua necessidade para impedir o prosseguimento das práticas delitivas, em especial os atos de perturbação da tranquilidade contra a Vítima.
    Desse modo, ‘a apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus’ (RHC 102.859/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018; sem grifos no original)”.
    6. Pelo que assentado nas instâncias antecedentes, embora os fatos apurados tenham se dado após o término da relação entre o paciente/impetrante e a vítima, “decorrem da relação íntima de afeto anteriormente mantida, estando presente, ao menos na análise inicial própria do juízo cautelar, a motivação de gênero na violência moral/psicológica perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão de sua condição de mulher”.
    Para decidir de forma diversa do que concluído nas instâncias antecedentes e acolher a pretensão do paciente/impetrante (de afastar a competência do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF e a incidência da Lei n. 11.340/2006; definir a competência da justiça comum, pela desnecessidade das medidas protetivas e pela utilização de “manifestações processuais (…) na delonga procedimental, que (...) trariam ofensas e humilhações à pessoa da vítima”, praticadas sob a imunidade profissional), seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nesse sentido,por exemplo:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Incompetência. Ausência de comprovação de materialidade e de autoria. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias. 1. Quanto à alegação de incompetência da Vara especializada, ‘para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita’ (trecho do acórdão recorrido). 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento do STF é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. O pedido de ‘concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça’ não foi apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 189.697 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLÊNCIA COMETIDA POR EX-NAMORADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.430/2006). IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENOT PELO JUIZADO ESPECIAL. 1. Violência cometida por ex-namorado; relacionamento afetivo com a vítima, hipossuficiente; aplicação da Lei n. 11.340/2006. 2. Constitucionalidade da Lei n. 11.340/2006 assentada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que afasta a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos processos referentes a crimes de violência contra a mulher. 3. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 112.698, de minha relatoria, DJe 2.10.2012).
    Como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “as medidas protetivas de urgência adotadas no caso – proibição de aproximação e contato com a Vítima – possuem fundamentação idônea e são adequadas ao caso concreto, pois as instâncias ordinárias destacaram a sua necessidade para impedir o prosseguimento das práticas delitivas, em especial os atos de perturbação da tranquilidade contra a Vítima”.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora